Tribunal: TJPA
Processo: 0825950-78.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825950-78.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINA VILAR CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). TEMA 916 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Agravo Interno, manteve decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Estado do Pará para reformar sentença que reconhecera o direito à averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do Tema 916 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à utilização do precedente firmado no RE 1.405.442/PA; e (iii) determinar se houve ausência de manifestação sobre o trânsito em julgado do referido recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a incidência do Tema 916 do STF, que estabelece a invalidade de efeitos jurídicos de contratos temporários irregulares, ressalvados apenas remuneração e FGTS.

4.

A pretensão de averbação de tempo de serviço para fins de ATS configura efeito jurídico patrimonial não abrangido pelas exceções admitidas pelo STF.

5.

A legislação estadual não prevalece quando interpretada em desconformidade com tese vinculante fixada em repercussão geral, nos termos do art. 927, III, do CPC.

6.

O acórdão fundamenta adequadamente a aplicação do precedente do RE 1.405.442/PA, reconhecendo a incompatibilidade da averbação de tempo de serviço oriundo de contrato temporário nulo para fins de vantagem funcional.

7.

O trânsito em julgado do RE 1.405.442/PA foi expressamente reconhecido, inexistindo controvérsia quanto à sua definitividade.

8.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

9.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A contratação temporária irregular não gera efeitos jurídicos além da remuneração e do FGTS, sendo inviável a averbação de tempo para fins de adicional por tempo de serviço. 3. Precedente vinculante do STF em repercussão geral prevalece sobre norma estadual em sentido contrário. 4. A existência de pronunciamento expresso no acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que a parte discorde da conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.022, 489, 927, III, 1.026, §§ 2º e 3º, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no REsp 2.079.836/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26.02.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Regina Vilar Cardoso em face do V. Acórdão de ID 29491536, que conheceu do Agravo Interno e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que dera provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará para reformar sentença que reconhecera o direito da autora à averbação do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

A embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à alegada inaplicabilidade do Tema 916 ao caso concreto, aduzindo que o Supremo Tribunal Federal teria extrapolado os limites de sua competência constitucional ao adentrar matéria de direito local e infraconstitucional, razão pela qual invoca as Súmulas 280 e 636 da Corte Suprema.

Argumenta, ainda, que o precedente firmado no RE 1.405.442/PA teria sido indevidamente estendido à hipótese dos autos, mediante ampliação imprópria de seu alcance normativo. Acrescenta que o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca da ausência de trânsito em julgado do referido recurso extraordinário, afirmando subsistir controvérsia pendente, inclusive quanto à eventual modulação de efeitos.

Outrossim, assevera que não houve declaração específica de nulidade dos contratos temporários por ela celebrados, inexistindo demonstração concreta de irregularidade apta a atrair a incidência automática da tese firmada no Tema 916.

Por essas razões, pleiteia o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja suprida a alegada omissão, com pronunciamento expresso sobre a ausência de trânsito em julgado do RE 1.405.442/PA, sobre o exato alcance do Tema 916 e sobre sua inaplicabilidade à hipótese de servidor efetivo que pretende averbar período anterior laborado sob vínculo temporário, postulando, ainda, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de reformar o acórdão embargado.

O Esta
do do Pará apresentou Contrarrazões (ID 30879067), defendendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito sob o pretexto de vício inexistente.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, especialmente quanto: (i) à aplicabilidade do Tema 916 da repercussão geral; (ii) à suposta utilização indevida do precedente firmado no RE 1.405.442/PA; e (iii) à alegada ausência de trânsito em julgado desse recurso extraordinário.

Todavia, nenhuma dessas alegações merece prosperar.

O acórdão embargado enfrentou
de forma direta, expressa e fundamentada
a questão relativa à incidência do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. Constou de maneira inequívoca que a tese fixada no RE 765.320/MG (Tema 916) estabelece que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos jurídicos válidos, ressalvados o direito à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

Mais do que mera citação do precedente, o julgado explicou sua pertinência à controvérsia dos autos, ressaltando que a pretensão de averbação de tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço (ATS) constitui efeito jurídico patrimonial que extrapola as exceções expressamente admitidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Explicitou-se, ainda, que norma estadual – no caso, o art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 – não pode prevalecer quando interpretada de forma incompatível com entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional, à luz do art. 927, III, do CPC.

Assim, não houve silêncio, mas pronunciamento claro quanto à incidência do Tema 916 e à consequente impossibilidade de se aplicar a legislação estadual em sentido contrário à tese vinculante. O que a embargante pretende, na verdade, é reabrir o debate sobre a correção dessa conclusão, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de omissão quanto à utilização do precedente firmado no RE 1.405.442/PA, verifica-se que o acórdão não apenas mencionou o referido recurso extraordinário, como também esclareceu que, naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal determinou a adequação das decisões do Tribunal de origem à tese fixada no Tema 916, reconhecendo a incompatibilidade da averbação de tempo de serviço oriundo de contrato temporário nulo para fins de vantagem funcional.

Houve, portanto, fundamentação suficiente quanto à pertinência do precedente ao caso concreto. A divergência da parte quanto à interpretação ou extensão do julgado não configura omissão, mas inconformismo.

No tocante à suposta instabilidade do precedente em razão da ausência de trânsito em julgado, o acórdão foi expresso ao consignar que o trânsito em julgado do RE 1.405.442/PA já havia sido certificado, afastando qualquer fundamento para sobrestamento ou dúvida quanto à consolidação do entendimento. Assim, não há qualquer lacuna decisória. A questão foi enfrentada e decidida de modo categórico.

Deste modo, resta evidente que inexiste omissão relevante a ser sanada.

Ademais, impende salientar que
inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Por oportuno, registre-se que também é pacífico o entendimento do referido Tribunal Superior de que os aclaratórios não se prestam à correção de erro de julgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADO.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela agravante, com o fim de anular auto de infração administrativa lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. No caso concreto, o Tribunal a quo, a partir da interpretação de norma infralegal, concluiu pela ocorrência da infração administrativa, de modo que não há falar em ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, por alegado erro material do decisum do Tribunal de origem.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.079.836/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifo nosso)

Assim, constato somente o intuito da embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026